Tribunal: TJSP
Processo: 2325382-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL.

TEMA 677 DO STJ – Decisão de aplicação da revisão do tema 677 do STJ para o cálculo do saldo remanescente - Insurgência do banco executado (agravante) – Descabimento – Atualização do débito remanescente até o efetivo pagamento e disponibilização - Alteração da jurisprudência por meio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL.

TEMA 677 DO STJ – Decisão de aplicação da revisão do tema 677 do STJ para o cálculo do saldo remanescente - Insurgência do banco executado (agravante) – Descabimento – Atualização do débito remanescente até o efetivo pagamento e disponibilização - Alteração da jurisprudência por meio do REsp. (repetitivo) no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora – Aplicabilidade imediata do Tema 677 do STJ, sobretudo após a rejeição, pelo C. STJ, dos embargos declaratórios opostos no mencionado recurso repetitivo, por meio dos quais se buscava a modulação dos efeitos do novo Tema 677 – Efeito vinculante imediato, nos termos do art. 1.040 do CPC – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP - Preclusão não configurada, pois ainda não houve a extinção da execução em razão da satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II) - Decisão mantida.

JUROS REMUNERATÓRIOS - TERMO FINAL – Aplicação retroativa do TEMA 1101 do STJ – Decisão recorrida que determinou a aplicação do novo entendimento estabelecido pelo Tema 1101 do C. STJ, que ressalvou a prevalência da coisa julgada da sentença exequenda – Falta de interesse recursal do banco.

HONORÁRIOS PERICIAIS – Perícia contábil - Determinação de produção de prova pericial pelo juízo - Ônus do agravante – Sentença proferida na ACP que já transitou em julgado há muito e atribuiu os ônus de sucumbência ao executado – Arbitramento de honorários periciais em R$ 1.500,00 - Estimativa que se mostra adequada ao trabalho a ser desenvolvido pelo perito - Impugnação genérica do agravante quanto ao valor dos honorários periciais que não serve de fundamento para o acolhimento da redução pretendida.

Recurso desprovido, na parte conhecida.